Tribunal: TJDFT
Processo: 0749136-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAIR SOARES (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0749136-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MILENA GOMES UCHOA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, IV, da Portaria GPR 67 de 10.1.23, TJDFT). Alega a impetrante, em mandado de segurança, que, com o intuito de prestar processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, efetuou sua inscrição no certame, no dia 23.10.23, no endereço eletrônico do responsável pela execução do processo seletivo, dentro do prazo estabelecido no edital. Gerada guia de recolhimento do valor da inscrição, fez o agendamento eletrônico do pagamento em conta bancária de sua titularidade, do Banco Nubank, em 6.11.23, para que fosse debitado automaticamente no dia 7.11.23, recebendo imediatamente a confirmação do agendamento pelo banco. Não obstante, ao consultar seu nome na lista de inscritos do concurso, divulgada em 16.11.23, percebeu que seu nome na constava ali, tendo sido apontada a pendência “aguardando pagamento”. Consultou seu extrato bancário e constatou que houve “falha” no pagamento, embora houvesse saldo disponível na conta. Em contato com o banco, esse não soube informar o motivo de o pagamento não ter sido processado. Diz que não deu causa ao erro na efetivação da transação bancária. Pretende, em liminar, seja-lhe assegurado o direito de realizar a prova objetiva, que será aplicada em 26.11.23. Diante da proximidade do horário de expediente, recomendável seja encaminhado ao juiz natural da causa, sobretudo porque não há risco de perecimento do direito em razão da não apreciação no plantão - segundo alega a impetrante, a prova objetiva será aplicada em 26.11.23. Faltam 9 dias para a aplicação da prova objetiva. Aguardar o exame pelo juiz natural no horário de expediente não colocará em risco o direito da candidata. No horário de expediente, encaminhem-se ao em. Desembargador Fábio Eduardo Marques, a quem distribuído o mandado de segurança. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES - Plantão Judicial